Tribunal: TJDFT
Processo: 0005256-29.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de uso de documento falso exige para sua configuração que o agente faça uso de um documento que sabe ser falso como se autêntico fosse.
2. Mantém-se a absolvição do réu quanto ao crime de uso de documento falso descrito na inicial acusatória, uma vez que não ficou comprovado que o apelado tinha conhecimento da falsidade dos documentos juntados nos autos de uma ação cível ajuizada pelo seu escritório, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo.
3. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu quanto às imputações da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.